Tribunal: STF
Processo: CC 8184
Classe: CC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 28) em face da decisão monocrática em que julguei improcedente o presente conflito negativo de competência para declarar competente a Justiça Comum para o processamento e o julgamento da reclamação proposta por Edvania Aparecida dos Santos contra o Fundo Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, nos seguintes termos (eDOC 23):



    “Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela parte autora, Edvania Aparecida dos Santos, em face da decisão declinatória de competência proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em ação ajuizada pela ora Suscitante em desfavor do Fundo Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, visando ao recebimento de verbas trabalhistas no cargo de Técnica de Radiologia. 



    O pleito foi sendo processado e julgado pela Justiça do Trabalho. 



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo de Instrumento para confirmar a incompetência da Justiça Trabalhista e determinar a remessa do feito à Justiça Comum, em acórdão assim ementado (eDOC 2, p. 366): 



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTE PÚBLICO. ADMISSÃO MEDIANTE VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 1. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do AgR-MC-Rcl-4069/PI (DEJT de 6/6/2011), interpretando o alcance do entendimento consagrado quando do julgamento da ADI n.º 3.395/DF-MC, compete à Justiça Comum dirimir controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da relação jurídico-administrativa alegada pelo ente público em contestação, independentemente de comprovação do referido regime nos autos ou mesmo das circunstâncias fáticas reveladas pelo Tribunal Regional, a qualificar a hipótese. 2. No presente caso, extrai-se do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional que a admissão da reclamante se dera mediante vínculo de natureza jurídico-administrativa, em caráter temporário. Tem-se, num tal contexto, que, nos termos do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, validade e eficácia do referido regime jurídico-administrativo. 3. Segundo posicionamento prevalecente tanto no STF quanto nesta Corte superior, tal entendimento subsiste, ainda que a causa de pedir esteja relacionada à suposta existência de relação de emprego entre o trabalhador e o ente público. 4. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. 



    Irresignada, a parte autora da demanda suscitou o conflito de competência perante o STJ, o qual declinou de sua competência, em razão de estarem envolvidos no questionamento o Tribunal Superior e o Juízo Comum, determinando a remessa do feito à esta Corte.



    Deixo de submeter o processo à Procuradoria-Geral da República, por considerar aplicável ao caso a hipótese do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente conflito negativo de competência.



    Nos termos do artigo 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



    Apesar de o texto constitucional não designar expressamente, a jurisprudência dessa Corte já se assentou no sentido de que é competência do STF julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores, nesse sentido:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO. (CC 7.027, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º.9.95)



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95].



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual.



    No mesmo sentido: CC 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.02.2016; CC 8.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.004, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.000, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.11.2017. 



    A questão posta nos presentes autos é definir a quem compete processar e julgar – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – demandas decorrentes de contrato de prestação de serviço temporário (art. 37, IX, da CRFB) e o Poder Público Municipal. 



    No caso dos autos, registrou o Tribunal Regional do Trabalho que “a contratação do autor ocorreu de forma temporária, estabelecendo-se entre as partes relação jurídica de natureza administrativa, haja vista que tal modalidade de contratação em relação aos entes públicos é expressamente prevista no ordenamento jurídico” (eDOC 2, p. 269).



    Com efeito, esta Suprema Corte julgou parcialmente procedente a ADI 3.395, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. O aresto está contemplado com a seguinte ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2020) 



    Como reforçado pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, não descaracteriza a competência da Justiça Comum para julgar o processo o fato de a parte autora da ação reclamatória trabalhista pleitear direitos que decorrem da Consolidação das Leis Trabalhistas, quando a relação de trabalho for fundada em vínculo jurídico-administrativo temporário.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum. (Rcl 4351 MC – AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno, DJe 13.04.2016)



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Rcl 35389, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07-10-2020)



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 38599-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.08.2021)



    Ante o exposto, julgo improcedente o presente conflito negativo de competência para declarar competente a Justiça Comum ao processamento e julgamento da reclamação proposta por Edvania Aparecida dos Santos contra o Fundo Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR”.



    Nos embargos, alega a Embargante omissão na decisão recorrida, visto que (eDOC 28, p. 2):



    “(...) a decisão é omissa, posto que não há manifestação sobre a decisão ocorrida nos autos nº 01656-2015-095-09-00-2, que considerou todos os contratos de prazo determinado para indeterminado e, ainda, não houve manifestação quanto as decisões do STJ em conflito de competência, motivo pelo qual requer a manifestação de Vossa Excelência, o que altera a fundamentação da decisão publicada (nosso entendimento), para que a matéria não seja considerada preclusa em eventual recurso a ser interposto.



     A manifestação de Vossa Excelência sobre a referida matéria é fundamental para interposição de eventual recurso.  Diante do exposto, requer o recebimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e seu processando, para que Vossas Excelências se manifestem, sobre o ponto ora suscitado complementando o acórdão proferido nos autos (e considerando a matéria prequestionada para eventual recurso)”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme o art. 1.024, §2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.



    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte Embargante não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    No caso, não se constata a existência de quaisquer vícios apontados pela Embargante. 



    A questão foi decidida de acordo com a jurisprudência do STF, considerando o contexto delineado no acórdão do TST, que negou provimento ao agravo de instrumento para confirmar a incompetência da Justiça Trabalhista e determinar a remessa do feito à Justiça Comum, nestes termos (eDOC 2, p. 368-372):



     “II – MÉRITO INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTE PÚBLICO. ADMISSÃO MEDIANTE VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 



    A Exma. Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, quanto ao tema em epígrafe, denegou seguimento ao recurso de revista interposto pela reclamante. Valeu-se, para tanto, dos seguintes fundamentos às pp. 275/277 do eSIJ (grifos acrescidos): 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Jurisdição e Competência / Competência / Competência da Justiça do Trabalho. Alegação(ões): - violação do(s) artigo 114, inciso I da Constituição Federal. - divergência jurisprudencial. A autora pede que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar todas as lides envolvendo a Fundação Municipal de Foz do Iguaçu. Alega que a relação da autor com a ré é celetista e não estatutária e que a ré é fundação de direito privado. Fundamentos do acórdão recorrido: "A autora foi admitida mediante contrato por prazo determinado de 12 meses para prestar serviços como técnica de radiologia. A reclamada "empregadora", FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, é inegavelmente uma FUNDAÇÃO PÚBLICA criada e mantida pelo Município de Foz do Iguaçu, consoante documentos de fls. 105/153. Desta forma, aplicam-se as disposições estatutários, conforme Lei Complementar nº 17, de 30 de agosto de 1993, que dispôs sobre o regime jurídico único. 



    Segundo o C. TST, em harmonia com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, não é da competência desta Especializada dirimir controvérsia a respeito de contratações temporárias, ainda que possa estar em discussão vício na origem do vínculo, com exposição de contexto fático passível de corresponder a uma relação de emprego.



    Houve, inclusive, cancelamento da Orientação Jurisprudencial nº 205 da SBDI-I C. TST, que dispunha em sentido contrário. 



    Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Reclamação 4489 AGR/PA para deslocar para a Justiça Comum ações em que se discutia a validade de contratações temporárias, ainda que a causa de pedir dissesse respeito à nulidade de contratação e relação de emprego. 



    (...)



    No caso dos autos, a contratação do autor ocorreu de forma temporária, estabelecendo-se entre as partes relação jurídica de natureza administrativa, haja vista que tal modalidade de contratação em relação aos entes públicos é expressamente prevista no ordenamento jurídico. Portanto, incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar os pedidos, pois a alegação obreira de vínculo de emprego exigiria investigar a relação jurídico-administrativa havida entre o autor e o ente público. 



    Precedentes deste Colegiado: TRT-PR 00830-2015-658-09-00-9, de relatoria da Exma. Desembargadora Rosalie Michaele Bacila Batista; TRTPR 02744-2014-303-09-00-7, publicado em 15/05/2015, de relatoria do Exmo. Desembargados Ubirajara Carlos Mendes. Posto isto, DECLARO, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito”, bem como determino a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual da comarca de Foz do Iguaçu/PR, nos termos da fundamentação." 



    Postula a agravante, em suas razões recursais, que seja reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda. Registra que não busca o reexame de fatos e provas. Assevera que “esta claramente demonstrada à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os processos em face de Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu tendo em vista que é pessoa jurídica de direito privado e a agravante fora contratada sob o regime da CLT”. Argumenta que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que a decisão proferida na ADI nº 3395/DF não exclui a competência da Justiça do Trabalho para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e o servidor regido pela CLT. 



    Salienta que é incontroverso que a contratação entre as partes não se deu pelo regime estatutário, tampouco Regime Especial de Direito Administrativo, ou contratação temporária, visto que não houve contrato firmado, configurando a contratação irregular pelo Município. Indica afronta ao artigo 114, I, da Constituição da República. 



    Transcreve arestos para o cotejo de teses. 



    Ao exame. 



    Cinge-se a controvérsia a definir se a Justiça do Trabalho é competente ou não para apreciar a presente demanda. 



    (...)



    Na hipótese dos autos, registrou o Tribunal Regional que “a contratação do autor ocorreu de forma temporária, estabelecendo-se entre as partes relação jurídica de natureza administrativa, haja vista que tal modalidade de contratação em relação aos entes públicos é expressamente prevista no ordenamento jurídico” (p. 242 do eSIJ – destaque acrescido). Tendo em vista a vinculação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, inafastável a conclusão de que esta Justiça Especial não detém competência para processar e julgar o feito, em face do que dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República”. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, embora a omissão alegada pela parte Embargante não possua aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido:



    “(...) AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (CC 8135-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 30.04.2020). 



    Vejam-se, ainda, os seguintes julgados: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão.



    A respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.299.100-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.10.2021; Rcl 47.889-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2021 e MS 35.977-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2022. 



    Assim, observa-se que inexiste vício a ser sanado na decisão embargada, ao declarar competente a Justiça Comum para o processamento e o julgamento da causa. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, §2º, do CPC, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente